Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. O acolhimento da impugnação fundada no artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do cumprimento de sentença.
II. À luz do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na nulidade de citação realizada na fase de conhecimento.
III. Não se conhece, por desatendimento ao princípio da adequação, de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença.
IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre.
V. Agravo Interno desprovido.